Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706148-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LIZANDRA DE ALMEIDA FERREIRA MENDES PACIENTE: MARCOS FELIPE JOVEM DE FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus recebido em Plantão Judicial de 2a Instância, cuja liminar restou examinada e indeferida pelo e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (ID 68994639). Ratifico integralmente a decisão proferida pelo Desembargador Plantonista, porquanto amparada em fundamentação adequada e em consonância com a linha de entendimento desta Relatora. Sendo assim, prossiga-se, requisitando informações à autoridade impetrada. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora